Tribunal: TJBA
Processo: 0515453-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515453-33.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: P. T. B. M. e outros Advogado(s): APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão de contrato c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, em razão do cancelamento unilateral do contrato por inadimplemento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde contratado pelo apelante por inadimplência; e (ii) a existência de danos morais a serem indenizados, decorrentes desse cancelamento. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da observância da legislação específica que regula os planos de saúde (Lei nº 9.656/98). 4. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 autoriza a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora de plano de saúde em razão de inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 5. O próprio apelante reconheceu expressamente, em sua petição inicial, ter incorrido em inadimplência por três meses consecutivos no ano de 2017, o que ultrapassa o prazo de sessenta dias previsto na legislação aplicável. 6. A operadora do plano de saúde comprovou nos autos o envio de notificação ao beneficiário, recebida pessoalmente pela genitora e representante legal do apelante, contendo informações claras e precisas acerca da inadimplência, do valor atualizado do débito e da possibilidade de cancelamento do plano caso não houvesse a regularização no prazo estabelecido. 7. O pagamento parcial da dívida, com quitação apenas da parcela mais antiga, não tem o condão de descaracterizar a inadimplência persistente que já ultrapassava o limite legal de 60 dias, sendo legítimo o cancelamento do contrato nos termos da lei. 8. Não há nos autos qualquer documento médico contemporâneo ao cancelamento que comprove a existência de tratamento médico em curso à época, o que seria imprescindível para caracterizar eventual óbice ao cancelamento nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.656/98. 9. Considerando a regularidade do cancelamento do plano de saúde, agindo a operadora no exercício regular de seu direito e em conformidade com a legislação aplicável, não se configura ato ilícito a ensejar reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência superior a 60 dias, quando comprovada a prévia notificação do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. 2. O pagamento parcial da dívida, com quitação apenas da parcela mais antiga, não descaracteriza a inadimplência persistente que já ultrapassava o limite legal. 3. Não há dano moral a ser indenizado quando o cancelamento do plano de saúde decorre do exercício regular de direito da operadora, observados os requisitos legais.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II e III; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50202618420188130145, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023; Súmula Normativa nº 28/2015 da ANS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0515453-33.2018.8.05.0001, tendo como Apelante Pedro Tiago Brito Medeiros, representado por sua genitora Brenda Sacramento de Brito, e Apelada Hapvida Assistência Médica Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator